Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. CARTÕES DE CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERCEIROS. bloqueio. IRRAZOABILIDADE. PROCESSO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. IPTU. OFENSA AO SIGILO FISCAL. IMÓVEIS NÃO MATRICULADOS. PESQUISA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno prejudicado.

1. A previsão de medidas coercitivas atípicas, mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação, devendo ser adotadas somente em situações extremas, quando não seja possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares e que guarde pertinência com a obrigação, cujo cumprimento se busca assegurar.

2. Por consequência, quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito dos devedores, a despeito de não ter relação direta com o processo executivo, não se pode olvidar que se trata de relação contratual mantida com instituição financeira que sequer figura nos autos. Assim, não se mostra razoável o deferimento de medida que venha a afetar direitos e interesses de terceiros alheios à lide.

3. Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido para expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, para que informe se os devedores são contribuintes do IPTU. Ressalta-se que tal pedido foi embasado sob o argumento de que, no Distrito Federal, existem diversos imóveis não regularizados, com substancial valor econômico e que não constam matrícula no caderno imobiliário. Logo, além de se tratar de medida relativa a sigilo fiscal, eventuais imóveis não matriculados não figurariam na pesquisa junto ao caderno imobiliário.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno prejudicado.